Tribunal: TJMT
Processo: 1015739-18.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015739-18.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONICA DE OLIVEIRA COUTO (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO PINHEIRO NOIA (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 409.651.712-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO PINHEIRO NOIA - CPF: 007.942.391-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS - ARTIGO 14-A, § 1.º DA LEI MARIA DA PENHA - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL - EXAME DE TODOS OS PEDIDOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.º, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de alimentos. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º

1015739-18.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões
em face do
Juízo da 2.ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher,
ambos da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos n.º 1020049-75.2019.8.11.0041 ajuizada por
Mônica de Oliveira Couto
em face de
Reginaldo Pinheiro Noia
.

O feito foi distribuído por dependência à Medida Protetiva n.º 1015094-98.2019.8.11.0004 para o Juízo Suscitado, ocasião em que a Juíza singular declinou da sua competência, diante da Lei
13.894 que incluiu o artigo 14-A à Lei
11.340/2006, o qual exclui da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o exame de pretensão que envolva partilha de bens.

De acordo com o Juízo Suscitante, em que pese à modificação da Lei, observa-se que a parte Autora, além da partilha de bens, formulou outros pedidos (dissolução de união estável e alimentos) que são de competência da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher, consoante § 1.º, da Lei 11.340/06.

Assim, o Juízo Suscitante sustenta que cabe ao Juízo Suscitado o exame dos demais pleitos formulados pela Autora, de modo que requer a procedência do vertente Conflito.

Recebida a inicial, determinei que o Juízo Suscitado fosse oficiado para manifestação, tendo prestado as informações no ID. 55329510.

A Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer nos autos, por entender que causa não envolve interesse público (ID. 57964520).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020